Tribunal: TJSP
Processo: 1042509-08.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Pretensão da autora ao recebimento de valores referentes ao fator de atualização monetária (FAM).

R. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para reconhecer seu direito ao FAM, determinando, porém o recálculo pelo DEPE. Apelo da FESP e da autora.

Ilegitimidade passiva arguida pela FESP. Não acolhimento.

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Pretensão da autora ao recebimento de valores referentes ao fator de atualização monetária (FAM).

R. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para reconhecer seu direito ao FAM, determinando, porém o recálculo pelo DEPE. Apelo da FESP e da autora.

Ilegitimidade passiva arguida pela FESP. Não acolhimento. Legitimidade passiva reconhecida. Precedentes desta C. Corte.

Prescrição. Afastamento. Reconhecimento do débito pelo devedor que interrompe a prescrição. Entendimento pacificado pelo E. STJ.

Reconhecimento da dívida pela Administração Pública. Certidão de valor devido a título de FAM que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Valor consolidado na certidão sobre o qual incidem juros, da data da citação. Inocorrência de anatocismo. Entendimento consolidado pelo E. STJ. Precedentes deste E. TJSP. Reforma parcial da r. sentença, para afastar a necessidade de recálculo pelo DEPE.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação da FESP. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO, com observação.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.